Tribunal: STF
Processo: Rcl 94755
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TSP Serviços Elétricos Ltda. em face de decisão que julgou procedente o pedido para determinar o sobrestamento da Ação Trabalhista 0010648-39.2024.5.15.0007, até o julgamento final do Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
A parte embargante aponta a existência de suposta omissão no decisum, conforme as seguintes razões: 

“A r. decisão julgou procedente a Reclamação, reconhecendo que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Americana/SP descumpriu a ordem de suspensão nacional emanada do Tema 1.389-RG (ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES), e determinou, em seu dispositivo, “a suspensão da Ação Trabalhista 0010648-39.2024.5.15.0007 até o julgamento final do ARE 1.532.603”. 
[...]
A inicial postulou, expressamente, “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação definitiva da decisão reclamada, com a nulidade de todos os atos praticados naquela ocasião, suspendendo-se o curso do processo de origem até o pronunciamento final deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 da Repercussão Geral”. 
A r. decisão, todavia, acolheu apenas o pedido de suspensão, silenciando quanto à cassação da sentença de 07/05/2026 e à nulidade dos atos praticados em violação à ordem de sobrestamento, providências que constituem corolário lógico e necessário da procedência da Reclamação, nos termos do art. 988, §3º, do CPC, e do art. 103-A, §3º, da Constituição Federal, verbis:
[...]
Configura-se, portanto, omissão a ser sanada. A procedência da Reclamação implica, por imperativo legal e constitucional, a cassação do ato reclamado, não bastando a mera suspensão do feito.”

Ao final, requer “o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada, integrando-se o dispositivo da r. decisão a fim de que dele passe a constar, além da suspensão já determinada, a cassação da sentença proferida em 07 de maio de 2026 nos autos da Reclamação Trabalhista 0010648-39.2024.5.15.0007, com a consequente declaração de nulidade da referida sentença e de todos os atos decisórios praticados pelo Juízo reclamado em violação à ordem de sobrestamento nacional do Tema 1.389-RG, retornando-se o feito ao estado anterior ao ato impugnado, até o julgamento final do ARE 1.532.603”.

É o relatório. Decido. 

O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 
Na hipótese, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.
No que concerne à alegada omissão quanto ao pedido de cassação da sentença reclamada, ressalto que a ordem de suspensão processual alcança os autos originários a partir do momento em que julgada procedente a Reclamação, não atingindo, portanto, as decisões proferidas anteriormente à determinação de sobrestamento.
Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. 
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente